Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. ART. 6o, PAR. ÚNICO, III, LEI 10.216/01. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES. DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO. REDE PÚBLICA. VAGA. AUSÊNCIA. CUSTEIO NA REDE PRIVADA. SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

Demonstrada por meio de relatório médico a necessidade da internação compulsória para tratamento de alcoolismo, ante a insuficiência de recursos extra-hospitalares, somada ao perigo de dano à integridade física e psíquica do paciente e de seus familiares, deve-se autorizar a internação compulsória na forma do art. 6o, par. único, III, da Lei 10.216/01, respondendo o Estado pela referida internação em clínica da rede pública ou particular, ante o seu dever Constitucional de zelar pela saúde do povo.